Tribunal: STM
Processo: 7000320-98.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INTOLERÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. QUANTIDADE IMPRECISA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. LEIS Nº 9.099/1995 E 11.343/2006. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO. BIS IN IDEM. PREQUESTIONAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados. 2. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 3. A JMU deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais. 4. A posse de qualquer quantidade da substância entorpecente, em área sob a Administração Militar, perfaz a tipicidade material do crime do art. 290 do CPM. O Princípio da Insignificância não incide nesses delitos, ante a gravidade da violação à saúde pública, à segurança orgânica da OM e aos vetores basilares da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e do STF. 5. Se o conjunto probatório dos autos sinaliza a segurança dos procedimentos, as imprecisões em relação à quantidade da substância apreendida não maculam a integridade da cadeia de custódia. 6. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a Hierarquia, a Disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real ou naturalística ao bem jurídico tutelado. 7. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995 e a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito. 8. A exclusão do serviço ativo, matéria de cunho disciplinar, não tem o condão de afastar a sanção criminal, tampouco constitui violação ao Princípio do ne bis in idem, pois, em regra, as esferas de responsabilidades administrativa e penal não se comunicam. 9. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000320-98.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: EDUARDO VIEIRA FERREIRA DA CUNHA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA ORA RECORRIDA. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000320-98.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: EDUARDO VIEIRA FERREIRA DA CUNHA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE.
ORGANIZAÇÃO
MILITAR
(OM).
INTOLERÂNCIA.
TESES
DEFENSIVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME
IMPOSSÍVEL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
QUANTIDADE
IMPRECISA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE
PÚBLICA. LEIS Nº 9.099/1995 E 11.343/2006. PENAS ALTERNATIVAS.
CÓDIGO
PENAL
COMUM
(CP).
DIREITO
PENAL
MILITAR.
ESPECIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
ARTS.
202
OU
291,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM. DESPROPORCIONALIDADE DA
PENA. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DO SERVIÇO
ATIVO.
BIS
IN
IDEM.
PREQUESTIONAMENTO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO.
SEGURANÇA
DA
PROVA.
DOLO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo
que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e
aviltados.
2. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio
militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente
relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu,
material e moralmente, nas Forças Armadas.
3. A JMU deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças
Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.
4. A posse de qualquer quantidade da substância entorpecente, em área sob a
Administração Militar, perfaz a tipicidade material do crime do art. 290 do
CPM. O Princípio da Insignificância não incide nesses delitos, ante a gravidade
da violação à saúde pública, à segurança orgânica da OM e aos vetores basilares
da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e do STF.
5. Se o conjunto probatório dos autos sinaliza a segurança dos procedimentos,
as imprecisões em relação à quantidade da substância apreendida não maculam
a integridade da cadeia de custódia.
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art.
290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a Hierarquia,
a Disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas,
instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de
perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de
aquilatar-se a ofensa real ou naturalística ao bem jurídico tutelado.
7. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo
castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças
Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio
da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos
delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do
CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da
Lei nº 9.099/1995 e a substituição de penas privativas de liberdade por
restritivas de direito.
8. A exclusão do serviço ativo, matéria de cunho disciplinar, não tem o condão
de afastar a sanção criminal, tampouco constitui violação ao Princípio do ne bis
in idem, pois, em regra, as esferas de responsabilidades administrativa e penal
não se comunicam.
9. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não
provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo da Defensoria Pública da
União, e em manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença ora recorrida.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra
a Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 2ª Auditoria da 3ª
CJM (2ª Aud /3ª CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000013-
70.2023.7.03.0203, que, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia para condenar o ex-
Soldado do do Exército (ex-Sd Ex) EDUARDO VIEIRA FERREIRA DA CUNHA à pena de
1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, com o
benefício do sursis, o regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.
A Denúncia foi oferecida nos seguintes termos (Processo Relacionado: APM nº
7000013-70.2023.7.03.0203, evento 1, doc. 1):
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante (APF) que, aos 14 de setembro de 2022,
por volta das 20h00min, na sede do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado (5º RC Mec),
situado à Rua Dartagnan Tubino, s/n, Centro, CEP: 97.560-000, Quaraí – RS, nas imediações
do Grêmio dos Cabos e Soldados do 2º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (2º Esq C Mec) e
ao lado do Alojamento dos Soldados do Efetivo Variável, o ora denunciado, EDUARDO
VIEIRA FERREIRA DA CUNHA, foi flagrado trazendo consigo para uso próprio substância
entorpecente, capaz causar dependência física e/ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar,
consistente em 01 (uma) guimba de cigarro com massa bruta total aproximada de 0,5 g da
substância vulgarmente conhecida por “maconha”.
Conforme o apurado, na data e horário, acima citados, o Soldado Talis Armando Rost Perez,
atuando no serviço de permanência do 2º Esq C Mec, adentrou no Grêmio dos Cabos e
Soldados do 2º Esq C Mec, para verificar a ordem e disciplina no local, quando constatou
forte odor vindo de fora daquele ambiente (Ev. 01, Doc. 01, p. p. 11 a 13 – APF).
Na sequência, seguiu para área externa do Grêmio dos Cabos e Soldados do 2º Esq C Mec,
onde identificou o ora denunciado, em área isolada, fumando um cigarro artesanal, que
exalava um forte odor, característico da substância conhecida como maconha.
Após, o Sd Talis comunicou a ocorrência ao Cabo Wesley Ribeiro Mota, o qual, ao interpelar
o ora denunciado sobre o fato, este último confirmou que o cigarro que estava fumando era de
maconha (Ev. 01, Doc. 01, p. p. 11 a 13 – APF).
Posteriormente, o fato foi comunicado ao 2º Sargento Russoel Raid Lucas de Borba e o
Oficial-de-Dia, 2º Tenente Muriel da Silva Manfrin, para providências pertinentes (Ev. 01,
Doc. 01, p. p. 11 a 13 – APF).
O material foi apreendido (Ev. 01, Doc. 01, p. 10) e encaminhado para a Delegacia de Polícia
Federal em Uruguaiana – RS (Ev. 01, Doc. 01, p. p. 17 a 21), cujo Laudo Preliminar de
Constatação n. 3442350 / 2022, concluiu que a substância apreendida tratava-se “CANNABIS
SATIVA LINNEU, vulgarmente conhecida por MACONHA.”
Do acima narrado, verifica-se que ora denunciado, Soldado EDUARDO VIEIRA FERREIRA
DA CUNHA, trazia consigo e fez uso substância entorpecente, capaz de causar dependência
física e/ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
E, assim procedendo, o ora denunciado incorreu na violação da Lei Substantiva Castrense,
estando incursos nas sanções do artigo 290, "caput”, do Código Penal Militar [...].
Em 16.1.2023, o Magistrado recebeu a Denúncia (Processo Relacionado: APM
nº 7000013-70.2023.7.03.0203, evento 1, doc. 2).
O réu foi licenciado das fileiras do Exército a Bem da Disciplina, em
28.12.2022 (Processo Relacionado: APM nº 7000013-70.2023.7.03.0203, evento 21, doc. 1).
Em 13.2.2023, o réu foi pessoalmente citado (Processo Relacionado: APM nº
7000013-70.2023.7.03.0203, evento 26, doc. 1).
Em Audiência de 13.4.2023, o réu foi qualificado. Na sequência, as testemunhas
arroladas pelo MPM (2º Ten Muriel da Silva Manfrin, Cb Wesley Ribeiro Mota, 3º Sgt
Russoel Raid Lucas de Borba e o civil Talis Armando Rost Perez) também foram qualificadas
e ouvidas (Processo Relacionado: APM nº 7000013-70.2023.7.03.0203, evento 76, vídeos 1-6
e evento 77, doc.1).
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU não arrolou testemunhas (Processo Relacionado: APM nº 7000013-
70.2023.7.03.0203, evento 80, doc.1).
O acusado foi interrogado em 27.6.2023 (Processo Relacionado: APM nº
7000013-70.2023.7.03.0203, evento 101, vídeos 1-2 e evento 102, doc.1).
Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU requereu o cumprimento de diligências
destinadas ao 5º RC Mec, consistindo na juntada da folha de alterações completa e da ficha
de entrevista e seleção complementar do réu. Ainda, pugnou pela complementação do Laudo
pericial e pela cópia da ficha ou prontuário médico do réu junto à fração sanitária de sua
Organização Militar (OM) (Processo Relacionado: APM nº 7000013-70.2023.7.03.0203,
evento 109, doc.1).
O MPM, por sua vez, requereu a juntada das certidões atualizadas de
antecedentes criminais do réu (Processo Relacionado: APM nº 7000013-70.2023.7.03.0203,
evento 110, doc.1).
Em Despacho de 21.7.2023, o Magistrado deferiu parcialmente o pedido da
DPU, para o efeito de instruir os autos com as folhas de alterações completas e com a ficha
de entrevista e seleção complementar; indeferindo a complementação do laudo pericial e o
pedido de cópia da ficha ou prontuário médico do acusado junto à fração sanitária de sua OM
(Processo Relacionado: APM nº 7000013-70.2023.7.03.0203, evento 113, doc.1).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
- Auto de Prisão em Flagrante (APF), autuado em 14.9.2022, em desfavor do
réu (Processo Relacionado: APF nº 7000225-28.2022.7.03.0203, evento 1, doc. 1);
- Termo de Apreensão da substância entorpecente (Processo Relacionado: APF
nº 7000225-28.2022.7.03.0203, evento 1, doc. 1, fl. 9);
- Laudo Preliminar de Constatação, apresentando resultado positivo para a
caracterização de “maconha”, com a massa bruta de 0,5g (cinco decigramas) (Processo
Relacionado: APF nº 7000225-28.2022.7.03.0203, evento 1, doc. 1, fls. 19-22);
-
Alvará
de
Soltura
(Processo
Relacionado:
APF
nº
7000225-
28.2022.7.03.0203, evento 21, doc. 1, e evento 24, docs. 1 e 2);
- Laudo de Perícia Criminal Federal, lavrado pelo Núcleo Técnico da Polícia
Federal de Santa Maria (RS), concluindo que o material encaminhado para exame contém
partes da planta Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida por “maconha”, com a
presença da substância tetraidrocanabinol (THC), apresentando 0,05g (cinco centigramas) de
massa bruta (Processo Relacionado: APM nº 7000013-70.2023.7.03.0203, evento 46, doc.1);
- certidões atualizadas de antecedentes criminais do réu (Processo Relacionado:
APM nº 7000013-70.2023.7.03.0203, evento 114, doc.1-3); e
- cópias das folhas de alterações do réu e da sua ficha de entrevista e seleção
complementar (Processo Relacionado: APM nº 7000013-70.2023.7.03.0203, evento 120,
doc.1-3);
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, em suas Alegações Finais, pediu a procedência da Denúncia, para
condenar o réu pela prática da conduta tipificada no art. 290 do CPM (Processo Relacionado:
APM nº 7000013-70.2023.7.03.0203, evento 132, doc.1).
A DPU, em Alegações Finais, requereu a absolvição do réu, nos termos do art.
439, “b” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), suscitando as seguintes teses:
1) o fato já foi punido na esfera administrativa; 2) não há prova hábil para demonstrar a
materialidade delitiva, destacando a imprecisão entre a quantidade apreendida e a periciada;
3) houve crime impossível, em face da quantidade ínfima da droga, destinada ao próprio
consumo; 4) a ausência de perigo efetivo da lesão e a inconstitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato; 5) a aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e 6) a
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas.
Subsidiariamente, a DPU pugnou pela desclassificação da conduta para a
tipificada no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, com a aplicação dos institutos despenalizadores
da Lei nº 9.099/1995; pela desclassificação da conduta para a tipificada nos art. 202 ou 291,
parágrafo único, I, do CPM, com a aplicação da pena mínima, considerando a primariedade e
os bons antecedentes do réu; e pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea –
art. 72, “d”, do CPM.
Em caso de eventual condenação, requereu a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44 e §§ do CP ou a suspensão da
penalidade, na forma do art. 84 do CPM.
Por fim, a DPU prequestionou o art. 1º, III, a art. 5º, caput, e incisos, XLVI, “d”,
XLVII, “e”, LIV e LV da CF/1988 (Processo Relacionado: APM nº 7000013-
70.2023.7.03.0203, evento 135, doc.1).
Em 21.2.2024, o CPJEx da 2ª Aud /3ª CJM, por maioria de votos (3x2),
condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 290,
caput, do CPM, com o benefício do sursis, o regime inicial aberto e o direito de recorrer em
liberdade. Na ocasião, a Juíza togada votou divergente da maioria do Conselho, para absolver
o réu, por entender que há dúvida razoável acerca da materialidade delitiva, sendo
acompanhada pelo Juiz militar Maj Raphael Ferreira e Silva (Processo Relacionado: APM nº
7000013-70.2023.7.03.0203, eventos 188-193).
Em 18.3.2024, a Sentença transitou em julgado para o MPM (Processo
Relacionado: APM nº 7000013-70.2023.7.03.0203, evento 202, doc. 1).
A DPU interpôs a presente Apelação e, em suas Razões Recursais, reiterou
todas as teses defendidas nas Alegações Finais, pugnando pela absolvição do réu, nos termos
o art. 439, “b” ou “e”, do CPPM.
Alternativamente, a DPU pede a desclassificação da conduta para a tipificada
no art. 28 da Lei 11.343/2006; a desclassificação da conduta para a tipificada no art. 202 ou
art. 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, com a aplicação da pena mínima,
considerando a primariedade e os bons antecedentes do réu; ou, ainda, a aplicação dos
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995.
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante da eventual mantença da condenação, o órgão defensivo requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44 e §§
do CP. Por fim, requer o prequestionamento do art. 1º, III; e do art. 5º, caput, e incisos, XLVI,
“d”, XLVII, “e”, LIV e LV da CF/1988 (evento 1, doc. 4).
O MPM, em Contrarrazões, pugna pela manutenção da Sentença (evento 1, doc.
5).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opina pelo
conhecimento e provimento do Recurso, para prevalecer o Voto vencido no julgamento de
primeiro grau. Alternativamente, manifesta-se pela desclassificação para crime do art. 28 da
Lei de Drogas (evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.

1- Mérito
1.1- Objeto
A Defensoria Pública da União (DPU) pugna pela reforma da Decisão a quo,
para que o réu seja absolvido, nos termos do art. 439, “b” ou “e” do Código de Processo
Penal Militar (CPPM).
Alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta para a tipificada no
art. 28 da Lei 11.343/2006; ou para a tipificada no art. 202 ou art. 291, parágrafo único, inciso
I, ambos do Código Penal Militar (CPM), com a aplicação da pena mínima, considerando a
primariedade e os bons antecedentes do réu; ou, ainda, para que sejam aplicados os institutos
despenalizadores da Lei nº 9.099/1995.
Em caso de manutenção da condenação, requer a substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos, na forma do art. 44 e §§ do CP.
Por fim, requer o prequestionamento do art. 1º, III; e do art. 5º, caput, e incisos,
XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV da CF/1988.

7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.2- Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, o Apelo defensivo não merece provimento.

1.3- A intolerância quanto à presença de drogas entorpecentes no interior de quartéis e
nas demais áreas sob a Administração Militar
Em caráter introdutório, destaca-se com vigor a sempre pertinente frase do
então Ministro do STF Carlos Ayres Britto, como Relator do seu histórico Voto em sede do
HC nº 107.688-DF, o qual reverbera a sólida Jurisprudência Castrense sobre o tema. Naquela
oportunidade, consignou que “[...] o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo:
não se misturam [...]”.
Esse tem sido o firme entendimento do Plenário do STM, rechaçando a
formação de precedentes que sejam capazes de ferir o estado de ordem, prevenção e
repressão, tão necessário no tocante ao presente delito. Esse flanco aberto ameaçaria,
diretamente, no cerne da vida castrense, o patrimônio humano e material, a paz social, a
disciplina e a hierarquia.
Posto isso, a título de entendimento do porquê de jurisprudência tão bem
alinhada aos interesses nacionais, apresenta-se, sucintamente, conclusão sobre os efeitos
colaterais dos entorpecentes no corpo humano, publicada no sítio eletrônico do Hospital
Santa Mônica, nosocômio psiquiátrico em Itapecerica da Serra-SP, com mais de 50
(cinquenta) anos de existência (https://hospitalsantamonica.com.br/quais-sao-os-efeitos-
das-drogas-no-organismo/) - consultado em 17.11.2023.
Segundo a mencionada fonte, as drogas afetam o humor, o comportamento e os
processos cognitivos. Podem provocar confusão mental, dificuldade de fala e até alucinações.
Nesse importante contexto, indaga-se: quais são as atividades castrenses que
podem ser ameaçadas por quem está sob os danosos efeitos colaterais causados pelo uso de
entorpecentes?
As atividades militares oferecem notável risco, portanto são perigosas e
sensíveis, sendo que a segurança do pessoal e do material se torna ponto essencial para a
obtenção do preparo para o emprego da tropa.
No cotidiano militar, utilizam-se armamentos, munições e explosivos com
elevado poder letal. Esse arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real, instruções
aprofundadas. Há calculado risco no adestramento dos efetivos, com a execução de pistas de
combate, transposições de cursos de água e diversos obstáculos, dobragem de paraquedas,
equitação, controle de trânsito, cirurgias em hospitais militares, condução de embarcações,
blindados e aeronaves e outras atividades, impondo a atenção de comandantes e comandados
no cumprimento das tarefas bélicas, não se admitindo entorpecentes que possam afetar o
comportamento individual ou coletivo dentro da tropa.
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse aspecto, os citados meios de emprego militar, de elevadíssimo custo,
estão a exigir dos seus responsáveis imensa dose de percepção, de sensibilidade e de
concentração para a sua operação, manutenção e conservação.
Após essa etapa, os militares formados cumprem serviços de escala internos e
externos (Guarda do Quartel), executados para a defesa dos aquartelamentos, os quais são
dotados de aeronaves, navios, embarcações, viaturas mecanizadas, blindadas e tantos outros
meios, perfazendo bens de alto investimento público, os quais serão as ferramentas de
trabalho dos efetivos militares, quando empregados na defesa da Pátria, bem como na
garantia da lei e da ordem.
Dessa forma, caso haja o consumo de drogas nas OM, introduzidas por algum
militar ou civil, muito provavelmente a consequência será a quebra do estado de prontidão da
tropa, o afrouxamento da disciplina, o rompimento do apoio mútuo, o esmaecimento da
segurança dos patrimônios humano e material, a redução da presteza e da qualidade da
manutenção do material e a ruptura da consistência física e psicológica dos efetivos, com a
consequente falência da estrutura militar e com o risco de acidentes, até mesmo de morte. O
controle das atividades e dos afetados por entorpecentes torna-se pouco provável.
Ou seja, a intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se
permitindo que a lei, o preparo, as operações e os valores militares seculares sejam
ameaçados e aviltados.
Nessa base, a perpetuação desse posicionamento jurisprudencial, o qual está
consolidado no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, coíbe as condutas que colocam em
risco o sistema castrense incumbido da defesa nacional.
Destaca-se que o art. 290 do CPM, em face da sua importante função
estratégica na defesa dos princípios castrenses, foi além, prevendo, como agente potencial,
não apenas o militar que porte substância entorpecente em OM, mas também o civil. Isso
denota a preocupação do legislador pátrio para com o vital interesse de toda a coletividade
pela fiel preservação da última ferramenta de defesa da sociedade: as Forças Armadas.
Portanto, o interesse público em abominar as drogas dos quartéis, para o alerta
de eventual e incauto intérprete, não se reduz ao meio militar. Isso caracterizaria modo muito
obtuso de pensar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente
relevância, ou seja, a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu,
material e moralmente, nas Forças Armadas.
Logo, os nacionais têm o pleno direito de esperar a exata eficiência dos caros
meios militares dedicados à sua defesa. Para o sucesso dessa relação, a Justiça Militar da
União deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a
completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.

1.4- Contexto fático
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 14.9.2022, por volta das 20h, na sede do 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado (5º RC Mec), em Quaraí/RS, nas imediações do Grêmio dos Cabos e Soldados
do 2º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (2º Esq C Mec) e ao lado do Alojamento dos
Soldados do Efetivo Variável, o ex-Sd Ex EDUARDO VIEIRA FERREIRA DA CUNHA foi
flagrado fumando um cigarro artesanal, que exalava forte odor, característico de “maconha”,
em área isolada.
O militar foi abordado pelo Sd Talis Armando Rost Perez, o qual atuava no
serviço de permanência, e os fatos foram levados ao conhecimento do superior. Ao ser
confrontado pelo Cb Wesley Ribeiro Mota, o réu confirmou o uso da substância.
O material suspeito foi apreendido e submetido à análise pericial, sendo
classificado como Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida como maconha, com a
presença da substância tetraidrocanabinol - THC.
O ex-Soldado foi condenado, por maioria (3x2), pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército (CPJEx) da 2ª Auditoria da 3º Circunscrição Judiciária Militar (2ª Aud
/3ª CJM), no bojo da Ação Penal Militar (APM) nº 7000013-70.2023.7.03.0203, à pena de 1
(um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal
Militar (CPM), com o benefício do sursis, o regime inicial aberto e o direito de recorrer em
liberdade.

1.5- Das Razões da DPU
Em síntese, a DPU reitera as seguintes teses: 1) o crime impossível, em face da
quantidade ínfima da droga, destinada ao próprio consumo; 2) a falta de prova hábil a
demonstrar a materialidade delitiva, destacando a imprecisão entre a quantidade apreendida e
a periciada; 3) a ausência de perigo efetivo da lesão e a inconstitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato; 4) a aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; 5) a
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas; e 6) a punição do fato na
esfera administrativa.
Na sua óptica, a DPU aduz que a ínfima quantidade da substância, de apenas
0,05g (cinco centigramas), evidencia a absoluta impropriedade do objeto para ensejar
qualquer lesão à saúde pública, aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina e à eficiência das
Forças Armadas, revelando a ocorrência de crime impossível.
O órgão defensivo colaciona trecho do Voto vencido da Juíza Presidente do
Conselho, acompanhada pelo Juiz Militar Maj Raphael, por ocasião do julgamento na
Primeira Instância. Acrescenta, ainda, a Decisão do STF em sede do HC nº 132.203, de
relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no intuito de provocar a revisão do
posicionamento consolidado deste Tribunal.
A DPU busca, dessa forma, atrair a aplicação dos Princípios da Insignificância,
da Proporcionalidade, da Lei nº 11.343/2006 e dos institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/1995. Entretanto, A Defesa tenta impor a sua peculiar interpretação, a qual contraria o
interesse público envolvido no tema.
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não lhe assiste razão.

1.5.1- Do crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio (ínfima quantidade)
A DPU aduz a tese de crime impossível (art. 32 do CPM), levantada com base
na suposta pequena quantidade de droga apreendida. Para tanto, vale-se dos argumentos
defendidos pela Primeira Turma do STF, em 30.5.2017, no julgamento do HC nº 132.203.
Todavia, o caso dos autos difere daquele abordado pela Excelsa Corte. Na
ocasião do referido julgamento, salientou o Ministro-Relator, Alexandre de Moraes:
[...] No presente caso, é inegável que a ação descrita na exordial acusatória, chancelada em
sentença condenatória, não apresenta tipicidade, uma vez que o próprio laudo apontou a
existência de meros resquícios de substância entorpecente (maconha) em quantidade de 0,02
g, em uma caneta, a indicar, possivelmente, uso anterior do referido entorpecente, porém,
não a possibilidade de ‘uso próprio’ ou ‘consumo’ presentes ou futuros, conforme exigido
pelas elementares do tipo descritas no artigo 290 do CPM; fato este que foi constatado pelo
próprio Superior Tribunal Militar:
Verdadeiramente, não se concluiu como provado o consumo de droga pelo agente
naquela ocasião. Os indícios não corroboram nesse sentido. Tampouco, as provas orais
colhidas têm o condão de propiciar essa compreensão. (Grifo nosso.)
O citado precedente decidiu pela atipicidade de conduta, no contexto em que a
quantidade de droga apreendida era de apenas 0,02g (dois centigramas). Naquele cenário, o
agente foi flagrado portando o entorpecente, porém, inexistiam provas de seu uso anterior.
Na peculiar óptica do Magistrado do STF, a quantidade apreendida não poderia
ensejar ação típica dolosa do réu, a qual pudesse se adequar ao art. 290 do CPM (trazer
consigo substância entorpecente para uso próprio ou consumo). À vista disso, entendeu que a
porção confiscada não serviria sequer para o consumo próprio.
A Decisão acima atualmente poderia ser outra, tendo em vista que a defesa
nacional tem assumido importância superlativa.
Inclusive, no presente caso, o réu foi visto pelo Sd Talis quando, efetivamente,
consumia a substância entorpecente (Processo Relacionado: APM nº 7000013-
70.2023.7.03.0203, evento 76, vídeos 3 e 4). Ao ser confrontado pelos superiores, o ex-Sd
Eduardo assumiu tê-la usado pouco antes de ser abordado (Processo Relacionado: APM nº
7000013-70.2023.7.03.0203, evento 76, vídeos 1-3 e 5).
As testemunhas relataram a dinâmica dos fatos em harmonia. O Cb Wesley
constatou o forte odor característico da substância conhecida como “maconha”, ainda
presente no local do flagrante (Processo Relacionado: APM nº 7000013-70.2023.7.03.0203,
evento 76, vídeos 2 e 3).
O próprio réu, em interrogatório, confessou ter usado a droga, momentos antes
da abordagem. Ademais, alega que agiu de forma consciente e premeditada, pois pretendia
ser dispensado do Serviço Obrigatório do Exército (Processo Relacionado: APM nº 7000013-
70.2023.7.03.0203, evento 101, vídeos 1-2).
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos autos, consta que o réu trouxe consigo, para área militar, substância
entorpecente em quantidade apta ao uso próprio e/ ou consumo, sob total subsunção à norma
do art. 290 do CPM. Os resquícios apreendidos apenas confirmam os fatos, conforme
relatado pelas testemunhas, afastando, liminarmente, a aplicação do mencionado precedente
do STF (HC nº 132.203).
Some-se que o STF, em outro momento, decidiu pela primazia dos direitos
fundamentais dos cidadãos, retratados na impositiva manutenção da higidez das Forças
Armadas, para que estejam aptas a defender toda a sociedade em função da qual existem (HC
nº 103.684).
O Plenário do STM mantém o seu posicionamento, íntegro e coerente,
atendendo ao Princípio da Segurança Jurídica. Dessa forma, resguarda a ordem militar, a qual
é indispensável para o cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas na defesa
da Pátria.
Há no STM diversos precedentes ratificando o entendimento de que a tipicidade
material não se detém na quantidade da droga apreendida com o agente dentro do quartel.
Dentre eles, destacam-se:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. [...] DOLO CONFIGURADO.
ALEGAÇÃO DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. [...] 2. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação delitiva. 3. O
fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar substância entorpecente
em área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição
necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja
sua intenção. 4. Exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância no âmbito penal
castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele
totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas. Recurso conhecido e não
provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000771-60.2023.7.00.000. Relator: Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 4.4.2024. Publicação: 17.4.2024.) (Grifos
nossos.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
ART.
290
DO
CPM.
[...]
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. [...] CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO
UNÂNIME. [...] II – Não se reconhece a aplicação do Princípio da Insignificância em razão
de a quantidade ínfima de substância entorpecente não ser capaz de ameaçar a Saúde
Pública. III - A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna
com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas. IV - Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o legislador visa à
manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, sendo assim, a prática pelo
militar do delito previsto no art. 290 do CPM lesiona interesses e valores institucionais
atingidos por condutas contrárias ao ordenamento penal militar. [...] Apelo não provido.
Decisão unânime. (STM. Ap nº 7000543-22.2022.7.00.0000. Relator: Min. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Julgamento: 16.3.2023. Publicação: 28.3.2023.) (Grifos nossos.)
Sendo assim, a constatação de pequena quantidade de entorpecente não possui o
condão de afastar a tipicidade da conduta imputada ao réu.

1.5.2- Da ausência de prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, em suas Razões recursais, alega a ausência de prova hábil para
demonstrar a materialidade delitiva, considerando as imprecisões em relação à quantidade da
substância apreendida e a ocorrência de falhas na cadeia de custódia.
Segundo o órgão defensivo, o Laudo preliminar constante do caderno
inquisitório atestou a quantidade de maconha de 0,5g (cinco decigramas). Aduz, ainda, que o
Laudo pericial definitivo evidenciou a quantia 10 (dez) vezes menor, de 0,05 (cinco
centigramas). Nessa óptica defensiva, a referida divergência seria apta a questionar a
qualidade da prova apresentada.
A alegação da DPU não prospera.
No formulário de cadeia de custódia, constante nos autos do APF nº 7000225-
28.2022.7.03.0203, há especificação acerca da quantidade e do formato do material
apreendido.
O registro detalha a apreensão dos seguintes materiais: 1 (uma) “bituca” de
cigarro, 1 (uma) carteira de cigarro vazia e 1 (um) tubo de caneta para o consumo de possível
entorpecente. Para além, esclareceu que a bituca estava dentro do tubo de caneta (Processo
relacionado: APF nº 7000225-28.2022.7.03.0203, evento 1, doc. 1, fl. 10).
O referido material foi acondicionado em invólucro plástico com lacre nº
0014858 e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Uruguaiana/RS (DPF/UGA/RS),
por meio do Ofício nº 28 do 5º RC Mec, para a confecção do Laudo preliminar de
constatação de substância entorpecente (Processo relacionado: APF nº 7000225-
28.2022.7.03.0203, evento 1, doc. 1, fls. 10 e 17).
A análise preliminar atestou a quantidade de 0,5g (cinco decigramas) de massa
bruta, obtendo resultado positivo para a substância conhecida como “maconha” (Processo
relacionado: APF nº 7000225-28.2022.7.03.0203, evento 1, doc. 1, fls. 18 a 22).
Após, o material foi acondicionado em uma embalagem plástica transparente de
segurança nº 0426202000002745EL e encaminhado ao Núcleo Técnico Científico da
Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria – RS (NUTEC/DPF/SMA/RS). O Laudo
definitivo evidenciou a massa total de 0,05g (cinco centigramas), constatando a presença de
Cannabis sativa Linneu, popularmente conhecida por “maconha” (Processo relacionado APM
nº 7000013-70.2023.7.03.0203, evento 46, doc. 1).
O mencionado Laudo detalha as características do material recebido para
análise como sendo “uma carteira de cigarros vazia marca Chesterfield, um lacre plástico
amarelo nº 0014858, o tubo plástico transparente de uma caneta esferográfica ‘Compactor’ e
um frasco plástico tipo Eppendorf contendo resíduos de produto vegetal”, acondicionado em
envelope lacrado de nº 0426202000002745EL (Processo relacionado APM nº 7000013-
70.2023.7.03.0203, evento 46, doc. 1, fl. 1 e 2).
Como se vê, os objetos e a substância apreendidos no flagrante correspondem
àqueles examinados pelo NUTEC da PF.
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de haver diferença entre as quantidades registradas nos Laudos
preliminar e definitivo, verifica-se a existência de elementos seguros para concluir que a
substância apreendida é a mesma submetida à análise pericial.
Sempre haverá diferenças nessas medições, decorrente de que uma parte da
substância apreendida será utilizada para exame preliminar, ocasionando uma perda de massa
da droga. Logo, não há divergência, pois os laudos são diversos, sucedendo-se no tempo:
o segundo aproveitou os restos do primeiro.
Observe-se que o lacre do envelope no qual foi acondicionado o material
encaminhado para elaboração do Laudo definitivo (0426202000002745EL) corresponde ao
mesmo registrado e enviado pela PF de Uruguaiana/RS. De igual forma, o fecho plástico de
nº 0014858 condiz com o identificado no formulário de apreensão.
Ademais, a testemunha 2º Ten Muriel relatou ter encontrado o réu ao lado da
substância, a qual estava acondicionada em uma ponta de caneta, exatamente como está
registrado no formulário de apreensão e no Laudo definitivo (Processo Relacionado: APM nº
7000013-70.2023.7.03.0203, evento 76, vídeos 1 e 2). Recorde-se, ainda, que o próprio réu
confessou o uso da substância entorpecente, a qual estava em sua posse, não havendo, assim,
violação da cadeia de custódia.
Portanto, a prova pericial permanece válida, diante de outros elementos
suficientes para presumir a regularidade da cadeia de custódia.
Sobre o tema, destacam-se os precedentes do STM:
APELAÇÃO. MPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. MATERIALIDADE
DO DELITO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS LAUDOS PRELIMINAR E DEFINITIVO. O militar
que guarda dentro do armário, no bolso da calça, em OM, substância entorpecente, pratica o
delito tipificado no art. 290 do CPM. Pequenas divergências de quantidade existentes entre o
exame preliminar e o Laudo definitivo não são suficientes para comprometer a
materialidade do delito. A simples guarda da substância entorpecente dentro da OM já é
condição necessária e suficiente para a tipificação do delito, o que torna a quantidade de
material apreendido irrelevante para caracterização do crime. Recurso provido. Decisão
unânime. (STM. Apelação nº 0000072-78.2016.7.11.0211. Relator: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Julgamento: 27.6.2017. Publicação: 4.8.2017.) (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. [...]
DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PRELIMINAR E O DEFINITIVO. QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. [...]
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. MAIORIA. [...] A pequena divergência da
quantidade de entorpecente descrito no Laudo Pericial Preliminar e no Laudo Definitivo
não prejudica de per si a comprovação da materialidade delitiva, quando os demais
elementos probatórios carreados aos autos demonstram que não ocorreu a quebra na cadeia
de custódia da prova. [...] Negado provimento ao Apelo. Maioria. (STM. Apelação nº
0000170-97.2015.7.11.0211.
Relatora:
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Relator para o Acórdão: Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA.
Julgamento: 26.10.2016. Publicação: 6.12.2016.) (Grifo nosso.)
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O STF, em sede do HC nº 70231, de relatoria do então Ministro Celso de Melo,
também decidiu que “suposta divergência quanto à quantidade de entorpecente apreendida
não descaracteriza a tipicidade penal, sendo irrelevante sua constatação”.
Nesse viés, eventual irregularidade na cadeia de custódia não invalida o
conjunto probatório dos autos, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram
devidamente comprovadas.

1.5.3- Da ausência de perigo efetivo de lesão e inconstitucionalidade dos crimes de perigo
abstrato
Segundo a DPU, o crime do art. 290 do CPM tutela especificamente a saúde
pública, não devendo ser confundido com outros bens salvaguardados pelo Código Penal
Castrense, como a hierarquia e a disciplina.
O argumento da Defesa não prospera.
O tipo penal previsto no art. 290 do CPM tutela a saúde pública. A posse de
substância entorpecente em OM perfaz crime de perigo abstrato e, em razão dos serviços
prestados pelas Forças Armadas ao país, não exige dolo específico ou efetivo dano ao bem
jurídico tutelado.
O delito não se restringe apenas à esfera da saúde pública ou do indivíduo
usuário, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito
social das Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática.
O ingresso de substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente ordeiro
da caserna a possíveis rupturas. Por consequência, o trânsito de droga no ambiente militar
requer a intervenção penal.
Para a integral e perfeita efetivação da segurança, da eliminação de riscos, da
manutenção da ordem, da disciplina e hierarquia, da preservação dos patrimônios material,
imaterial e humano nas áreas sob a Administração Militar, a política de convivência com
substâncias entorpecentes deve ser intransigentemente proibida, ou seja, a política deve ser de
tolerância zero, formalmente reconhecida e consagrada, como está nos dias de hoje.
Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do STM, conforme segue
transcrito:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGA. [...] PERIGO
ABSTRATO. REPROVABILIDADE ELEVADA. HIERARQUIA E DISCIPLINA. AFRONTA.
INAPLICABILIDADE. [...] APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] 5.
O princípio da bagatela imprópria é incompatível com o crime do art. 290 do CPM, uma vez
que este delito revolve conduta com elevadíssimo grau de reprovabilidade e ofensa ao bem
jurídico tutelado, bem como afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, e expõe a
perigo significativo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco
socialmente tolerado. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sem a
exigência da materialização do dano pela consumação. 6. A posse de qualquer quantidade
de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar compromete tanto a
segurança dos demais militares como os valores consagrados da hierarquia e da disciplina,
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

colocando em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado, tornando
imprescindível a necessária intervenção do Direito Penal Militar nos fatos apurados. [...]
(STM. Apelação nº 7000716-12.2023.7.00.0000. Relator: LEONARDO PUNTEL. Julgamento:
9.5.2024. Publicação: 4.7.2024.) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). POSSE NÃO AUTORIZADA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
EM
ÁREA
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
[...]
INCONSTITUCIONALIDADE
DOS
CRIMES
DE
PERIGO
ABSTRATO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. [...] MANUTENÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. [...] II - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem
jurídico ou a sua colocação em risco real ou concreto. Destaque-se que a previsão de tais
delitos é constitucional e a criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos
interesses da sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro [...].
(STM. Apelação nº 7000632-11.2023.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 4.4.2024. Publicação: 11.4.2024.) (Grifo nosso.)
Registre-se que o STF tem confirmado a constitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato, no seguinte sentido:
[...] Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da criminalização
a lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados
empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o
indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não representa,
por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de
condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou
a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter
coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador,
dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais
adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe
permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a
atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, poderá
ser tachada de inconstitucional. [...] (STF. HC 104.410/RS. Relator: Ministro Gilmar Mendes.
2ª turma. Julgamento: 6.3.2012. Publicação: 27.3.2012.) (Grifo nosso.)
Ante o exposto, não há como compatibilizar o trânsito de droga no ambiente
militar, tampouco alegando a hipotética ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado pela
norma. Toda droga, em qualquer quantidade, é lesiva ao ambiente militar.

1.5.4- Da aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e dos institutos despenalizadores da
Lei nº 9.099/1995
A DPU também intenta a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, ainda,
dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995.
Quanto à aplicação da Lei nº 11.343/2006 na Justiça Militar da União, o
argumento encontra óbice na especialidade do Direito Penal Castrense.
Após decisões reiteradas contrárias ao pleito, o STM editou o Enunciado de
Súmula nº 14, o qual veda tal hipótese. O seu teor, no tocante ao art. 290 do CPM, continua
válido, in verbis:
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SÚMULA 14 Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se
aplica à Justiça Militar da União.
Logo, as inovações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 e a visionada aplicação da
Lei nº 11.343/2006 devem ceder ao Princípio da Especialidade, o qual impõe a incidência do
art. 290 do CPM no caso concreto.
Assim ficou consignado em sede da Apelação nº 7000388-58.2018.7.00.0000,
da lavra deste Relator, julgada, por unanimidade de votos, em 7.2.2019 e publicada em
18.2.2019:
[...] EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. [...] ATIPICIDADE
MATERIAL. LEI N° 11.343/2006. PREVALÊNCIA DO ART. 290 DO CPM. ESPECIALIDADE
DA JUSTIÇA CASTRENSE. [...] DECISÃO UNÂNIME. 1. Compete à JMU processar e julgar
o delito de porte de entorpecente - independentemente da qualidade do agente -, quando
praticado em área sob a Administração Militar. Nesse aspecto, em que pese a vigência da
Lei nº 13.491/17, a Lei nº 11.343/06 não é aplicada na situação de porte de drogas em área
sob a Administração Militar. Preliminar rejeitada por unanimidade. [...] (Grifo nosso.)
Desse modo, a Lei nº 11.343/2006 também não incide neste caso, pois o
disposto no art. 290 do CPM tem supremacia na hipótese em análise.
No que diz respeito aos institutos da Lei nº 9.099/1995, permanece irretocável,
no STM, o entendimento prevalente de serem inaplicáveis, nesta esfera jurisdicional
especializada.
O art. 90-A da Lei nº 9.099/1995, incluído pela Lei nº 9.839/1999, enfatiza-se,
está em pleno vigor. Em síntese, estabelece que os preceitos relativos aos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais não são aplicáveis perante a Justiça Militar da União (JMU).
Para reforçar esse entendimento, inclusive no tocante à constitucionalidade do
citado art. 90-A da Lei nº 9.099/1995, cita-se o seguinte precedente do STF:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
[...].
ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL
DO
ARTIGO
90-A
DA LEI 9.099/1995. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As disposições da Lei
9.099/1995 são inaplicáveis no âmbito da Justiça Militar, porquanto constitucional o artigo
90-A deste diploma legal, ainda que o agente ostente a condição de civil. Precedentes: ARE
879.330-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/2/2016; e HC 113.128,
Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/2/2014. [...] 7. Agravo regimental
desprovido. Decisão por maioria (STF. HC nº 151333 AgR. Ministro Relator: LUIZ FUX.
Julgamento: 29.6.2020. Publicação: 5.8.2020.) (Grifos nossos.)
A propósito, o Enunciado nº 9 da Súmula do STM, fruto de sólida
jurisprudência do Tribunal e do STF, permanece irretocável, porquanto estabelece:
SÚMULA nº 9: A Lei nº 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e
Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União.
Dessa forma, inexiste base jurídica para a aplicação dos institutos preconizados
na Lei nº 9.099/1995, nesta Justiça Militar.
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.5.5- Da desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas
A DPU argumenta que há desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário
de drogas, visando à reclassificação da conduta do réu para a tipificada no art. 202 ou art.
291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM.
Todavia, o argumento defensivo deve ser rejeitado.
Inexiste a alegada desproporcionalidade. Nos autos, também, não há qualquer
indicação de que o réu tenha se apresentado para o serviço embriagado ou lá se embriagou,
bem como teria usado substância entorpecente sob sua guarda ou cuidado, em farmácia,
laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar.
A conduta do réu subsome-se perfeitamente ao tipo penal do art. 290 do CPM,
sendo inviável equipará-la aos crimes do art. 202 ou 291, ambos do CPM, tendo em vista a
necessidade de maior rigor na punição daqueles que praticam condutas delitivas, valendo-se
de substâncias de uso proscrito em áreas sob a Administração Militar.
Nesse sentido, cita-se a jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DROGA. POSSE EM LOCAL SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. [...] APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 202 E
291, AMBOS DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. [...] Não há se falar
em desproporcionalidade na pena cominada no art. 290 do CPM aos usuários de drogas. A
sanção estabelecida difere-se daquela prevista na legislação ordinária civil em virtude das
especificidades da carreira das armas. Do mesmo modo, tendo em vista a necessidade de
maior rigor na punição daquele que pratica uma das condutas descritas no tipo, valendo-se
de substância de uso proscrito em ambiente castrense, não se pode equiparar tal
comportamento àqueles previstos nos arts. 202 e 291 do CPM. Inexistência de violações aos
preceitos constitucionais prequestionados pela Defesa. Autoria e materialidade demonstradas.
Condenação mantida. Recurso desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000607-
66.2021.7.00.0000. Relator: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Julgamento:
9.12.2021. Publicação: 4.2.2022.) (Grifo nosso.)
Diante disso, os argumentos da Defesa não procedem.

1.5.6- Da Vedação ao bis in idem
A DPU aduz que já houve punição no caso em concreto, em razão de o réu ter
sido excluído e desligado do Serviço Militar. Por isso, eventual sanção penal configuraria bis
in idem.
Essas alegações não encontram amparo na lei nem na jurisprudência do STM. A
exclusão do serviço ativo, matéria de cunho disciplinar, não tem o condão de afastar a sanção
criminal, tampouco constitui violação ao Princípio do ne bis in idem, pois, em regra, as
esferas de responsabilidades administrativa e penal não se comunicam.
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posto isso, a sanção no âmbito penal é correta e adequada, embora o episódio
tenha acarretado, também, no licenciamento do militar das fileiras do Exército, diante da
repercussão da conduta, em sede disciplinar.

1.5.7- Da manutenção da condenação do Apelante, ante as circunstâncias do caso
concreto
No presente feito, a autoria delitiva foi confessada por ocasião do interrogatório
em Juízo e do Auto de Prisão em Flagrante (APF), confirmando os fatos narrados na
Denúncia.
O Auto de Exibição e Apreensão da substância entorpecente foi confeccionado,
registrando-se o fato (Processo Relacionado: APF nº 7000225-28.2022.7.03.0203, evento 1,
doc. 1).
A substância apreendida foi submetida à análise pericial, confirmando,
mediante Laudo preliminar da Delegacia de Polícia Federal em Uruguaiana/RS, que o agente
portou Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida como “maconha” (Processo
relacionado: APF nº 7000225-28.2022.7.03.0203, evento 1, doc. 1, fls. 18 a 22).
O Laudo definitivo da Perícia Criminal, lavrado pelo NUTEC/DPF/SMA/RS,
detectou a presença do elemento químico e psicoativo THC na substância, componente da
Cannabis Sativa Lineu (Processo relacionado APM nº 7000013-70.2023.7.03.0203, evento
46, doc. 1).
A subsunção do fato ao tipo penal, insculpido no art. 290 do CPM, amolda-se
perfeitamente aos fatos narrados na Denúncia, os quais foram comprovados ao longo da
instrução probatória, inclusive com a confissão do réu. A autoria e a materialidade estão
demonstradas de forma irrefutável, não incidindo quaisquer causas excludentes de ilicitude
ou de culpabilidade.
Quanto à solicitação para a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (aplicação analógica do art. 44 e §§ do CP comum), tem sido rechaçada
pela jurisprudência do Tribunal, porquanto não se coaduna com a sistemática repressiva
castrense.
Sobre o tema, cita-se o seguinte precedente:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. [...] APLICAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO
AO ACUSADO MILITAR. INAPLICABILIDADE NO FORO ESPECIALIZADO MILITAR.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] A legislação
substantiva aplicável a este foro é possuidora de inúmeras peculiaridades imprescindíveis.
Por se tratar de especial tutela penal, entendeu o legislador, por bem, não prever as sanções
restritivas de direito - tal como previstas no Código Penal comum - como espécie
sancionatória relacionada ao CPM. Desprovimento do Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade. (STM. Apelação nº 7000086-24.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 15.4.2021. Publicação:
27.4.2021.) (Grifo nosso.)
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, inexiste amparo para a pretendida conversão de pena.

1.5.8- Prequestionamento
Por fim, com o intuito de acesso à instância suprema, a DPU postulou o
prequestionamento dos arts. 1º, III; e 5º, caput, e incisos, XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV
da CF/1988.
A Sentença exarada perante a Primeira Instância observou os preceitos
estatuídos nas Leis Substantiva e Adjetiva castrenses, consoante o Princípio da Especialidade
das normas.
Nesse
contexto,
inexistiram
violações
aos
respectivos
dispositivos
constitucionais sustentados no Recurso.

1.6- Conclusão
Após o exame das Razões Recursais da DPU, inexiste motivo e fundamento
para o acolhimento dos seus pleitos.
A integridade física das pessoas, a segurança dos meios de emprego militar, a
inviolabilidade das instalações, a higidez física e psicológica dos militares, a imprescindível
concentração mental no manejo de explosivos, de armas e de munições, a consistência do
apoio mútuo entre os homens e as frações na rotina castrense exigem a eficaz tutela da JMU.
Logo, a política criminal, diante da presença de drogas em áreas sob a Administração Militar,
deve ser guiada pela intolerância total.
Portanto, a reprimenda penal faz-se pertinente.
No presente caso, o arcabouço probatório enseja, com segura margem de
certeza, a manutenção da condenação do réu.
A consciência e a importância da jurisprudência consolidada nesse sentido
(intolerância com drogas em áreas sob a Administração Militar) são essenciais para a JMU,
para quem nela atua e para todos os seus jurisdicionados.
Assim, a especialidade da JMU e a sua sabedoria devem, permanentemente,
prosseguir seguras e firmes na jurisprudência de manter a intolerância com o problema de
entorpecentes em áreas sob a Administração Militar, seguindo os rigores da lei.

1.7- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da DPU, e de
manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença ora recorrida.
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366900v4 e do código CRC 1a38bbc6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 3/12/2024, às 9:17:34
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366900 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000320-98.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: EDUARDO VIEIRA FERREIRA DA CUNHA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 26 de fevereiro de 2024, que condenou o
ex-Soldado do Exército EDUARDO VIEIRA FERREIRA DA CUNHA à pena de 1 (um) ano
de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o
regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos.
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao Apelo da Defensoria Pública da União e manter a Sentença recorrida, nos
termos do Voto proferido pelo Relator, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
De acordo com a denúncia, no dia 14 de setembro de 2022, no 5º Regimento de
Cavalaria Mecanizado (imediações do Grêmio dos Cabos e Soldados do 2º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado e ao lado do Alojamento dos Soldados do Efetivo Variável), situado
em Quaraí – RS, o Soldado EDUARDO VIEIRA FERREIRA DA CUNHA foi flagrado
portando substância entorpecente (maconha).
1. Fundamentos do Recurso.
A Defensoria Pública da União requer a absolvição do Réu, com fulcro no art.
439, alíneas “b” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar, alegando não haver provas
hábeis a demonstrar a materialidade delitiva, bem como devido a imprecisões em relação às
substâncias e às quantidades dos materiais apreendidos, com evidentes falhas na cadeia de
custódia, pleiteando a aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo.
Subsidiariamente, sustenta as teses de crime impossível em virtude da ineficácia
absoluta do meio empregado, considerano a ínfima quantidade de droga; da ausência de
perigo efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado; da inconstitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato; desclassificação da conduta para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/06 a
partir da alteração do Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/17; de bis in idem, por ter
havido punições administrativas disciplinares pelo mesmo fato.
Além disso, sustenta a tese da desproporcionalidade da sanção do art. 290 do
Código Penal Militar ao usuário de drogas para pugnar pela desclassificação da conduta para
a tipificada no art. 202 ou art. 291, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal Militar,
com aplicação da pena mínima, considerando a primariedade e os bons antecedentes, ou que
seja aplicado os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95.
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366509 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutro prisma, caso mantida a condenação, requer a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código
Penal.
Por fim, prequestiona, para fins de acesso às instâncias superiores,
expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV da
Constituição Federal.
2. Análise da cadeia de custódia.
Inicialmente, cabe ressaltar quanto à preservação da cadeia de custódia, que o
material foi apreendido no instante do flagrante, na presença do Réu, do Segundo-Tenente
MURIEL DA SILVA MANFRIN, do Segundo-Sargento RUSSOEL RAID LUCAS DE
BORBA e do Cabo WESLEY RIBEIRO MOTA.
Ressalta-se não existir incongruência na especificação do material apreendido e
periciado, conforme descrição dos seguintes documentos:
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
“(...), de posse de um material (uma bituca de cigarro, uma carteira de cigarro vazio e um
tubo de caneta para o consumo do possível entorpecente) e consumindo um cigarro com
indícios de ser maconha (confessado pelo próprio militar) (...).” (Grifamos.)
TERMO DE APRESENTAÇÃO
“(...), de posse de um material (uma bituca de cigarro, uma carteira de cigarro vazio e um
tubo de caneta para o consumo do possível entorpecente) e consumindo um cigarro com
indícios de ser maconha (confessado pelo próprio militar) . (...).” (Grifamos.)
TERMO DE APREENSÃO
“Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois nesta cidade Quaraí,
Estado do Rio Grande do Sul, no 5º RC Mec, (...):
a. A apreensão foi realizada pelo 2º Ten Manfrin, Oficial de Dia do 5º RC Mec; b. em poder do
Soldado do Efetivo Variável EDUARDO VIEIRA FERREIRA DA CUNHA; e c. no local
Grêmio do 2º Esqd C Mec do 5º RC Mec, dos materiais a seguir discriminados:
- 01 (uma) bituca de cigarro, 01 (uma) carteira de cigarro vazia, 01 (um) tubo de caneta
para o consumo do possível entorpecente.” (Grifamos.)
REGISTRO DE CADEIA DE CUSTÓDIA
MÍDIA ELETRÔNICA / DETALHES DA SUBSTÂNCIA
Tipo: Provavelmente Maconha
Quantidade: 1 (uma) “bituca” de cigarro, I (uma) carteira de cigarro vazia, 1 (um) tubo de
caneta para o consumo de possível entorpecente.
Formato: Uma bituca de cigarro dentro do tubo da caneta e uma bituca de cigarro.
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366509 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CERTIDÃO - POLÍCIA CIVIL DEPARTAMENTO DE POLICIA DO INTERIOR 12A RP -
DP QUARAÍ
Certifico, em razão do meu cargo, que na data de 13/09/2022 compareceu na Delegacia de
Polícia o 2º Tenente do 5º RCMec da cidade de Quaraí, MANFRIN, apresentando uma
“butuca” de fumo contendo uma substância com características semelhantes a maconha. Que
foi analisada a “butuca” apresentada e preliminarmente pode-se constatar que possui
características semelhantes a “Cannabis Sativa”, conhecida como “Maconha”, tais como
coloração marrom e odor característico, porém só poderá ser realmente comprovado através
de perícia técnica realizada pelos peritos do IGP. Aos 13 dias do mês de setembro do ano de
2022, nesta cidade de Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul, no prédio onde funciona a
Delegacia de Polícia Civil. Era o que havia a certificar. (Grifamos.)
LAUDO
PRELIMINAR
DE
CONSTATAÇÃO
N°
3442350/2022
2022.0064503-
DPF/UGA/RS
"(...) foram apresentadas substância entorpecente aparentando ser maconha. Este material
apresentou massa bruta total aproximada de 0,5g (gramas) e pode ser visualizado na Figura
1, a seguir:(...)". (Grifamos.)
LAUDO DEFINITIVO Nº 094/2023 - NUTEC/DPF/SMA/RS
"(...) Material nº 770/2022 – NUTEC/DPF/SMA/RS: Acondicionada em uma embalagem
plástica transparente de segurança nº 0426202000002745EL (Figura 1), foi encaminhada
para exames, associada a outros materiais (uma carteira de cigarros vazia marca
Chesterfield, um lacre plástico amarelo nº 0014858, o tubo plástico transparente de uma
caneta esferográfica ‘Compactor’ e um frasco plástico tipo Eppendorf contendo resíduos de
produto vegetal – Figura 3), uma ponta de cigarro artesanal parcialmente combusto,
contendo resíduos de material vegetal seco de cor marrom, totalizando a massa de 0,05
gramas (cinco centigramas).(...)." (Grifamos.)
Destaca-se que o Formulário de Cadeia de Custódia delineia com precisão os
caminhos e os responsáveis por manusear o material, bem como menciona a numeração dos
lacres utilizados (APF nº 7000225-28.2022.7.03.0203, Evento 1, DOC1, Fl. 10)
Dessa forma, é nítido que não tem lastro o argumento da Defesa de que existem
imprecisões em relação às substâncias e às quantidades dos materiais apreendidos, não
havendo falhas na cadeia de custódia.
Vale destacar que a disparidade de quantidade da substância apresentada no
laudo preliminar e no laudo definitivo é comum, pois é utilizada uma porção para a
realização do exame preliminar.
3. Materialidade e Autoria.
Quanto à alegação de não haver provas hábeis a demonstrar a materialidade
delitiva, cumpre, ainda, elucidar que a materialidade está plenamente demonstrada pelo Auto
de Prisão em Flagrante e Termo de Apreensão de Substância.
Frisa-se que os laudos concluíram de forma incontestável que as substâncias
analisadas são consideradas drogas psicotrópicas de uso proscrito no Brasil que podem causar
dependência física ou psíquica.
LAUDO PRELIMINAR (APF nº 7000225-28.2022.7.03.0203, Evento 1, INIC1, Fls. 19/21):
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366509 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"(...) Procedendo-se a identificação da substância em questão com reagentes químicos
apropriados, obteve-se resultado positivo para MACONHA.(...)". (Grifamos.)
LAUDO DEFINITIVO (APM nº 7000013-70.2023.7.03.0203, Evento 46, LAUDOPERIC1):
" 4. CONCLUSÃO - O resultado das análises químicas efetuadas no material de origem
vegetal questionado foi POSITIVO para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida
por maconha), em face das características morfológicas do material e da presença de
canabinóides, dentre eles o Tetrahidrocannabinol (THC).
De acordo com a Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, e considerando a
atualização vigente do seu Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas,
Precursoras e Outras sob Controle Especial), o Tetrahidrocannabinol (THC) é uma
substância psicotrópica, de uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física ou
psíquica.
O THC encontra-se inserido na LISTA F2 – SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (LISTA DAS
SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO BRASIL) e a Cannabis sativa Linneu (conhecida
popularmente por maconha) encontra-se relacionada na LISTA E (LISTA DE PLANTAS
PROSCRITAS QUE PODEM ORIGINAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU
PSICOTRÓPICAS) da referida Portaria. Dessa forma, o material examinado enquadra-se na
definição de “droga” conforme o art. 1º, parágrafo único, da Lei 11.343, de 23 de agosto de
2006." (Grifamos.)
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita,
capaz de causar dependência física e/ou psíquica.
No tocante à autoria, houve a confissão do Réu em Juízo, sob a alegativa de
que estava passando por um momento difícil em casa e queria ser licenciado, motivo pelo
qual levou a droga para o quartel.
Além do mais, a confissão não é a única prova constante nos autos, pois os
depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar foram uníssonos e
confirmaram os termos descritos na Denúncia, não havendo dúvidas quanto ao autor do crime
em apreço.
Aponto trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas quanto às
circunstâncias do delito:
O Segundo-Tenente MURIEL DA SILVA MANFRIN, Oficial de Dia, disse
que foi comunicado pelo Sargento RUSSOEL RAID LUCAS DE BORBA, Sargento de Dia,
sobre um odor forte característico de substância entorpecente e, ao verificar o ocorrido,
encontrou o material com o Réu.
Disse que perguntou ao Réu o que seria o material encontrado e se lhe
pertencia, tendo ele respondido que era maconha de sua propriedade, admitindo que havia
feito uso do entorpecente. Elucidou que recolheu o material encontrado e levou à Polícia
Federal para a perícia.
O Segundo-Sargento RUSSOEL RAID LUCAS DE BORBA, por sua vez, disse
que foi informado pelo Cabo WESLEY RIBEIRO MOTA que o Réu foi encontrado
utilizando substância entorpecente no grêmio. Acrescentou que comunicou ao Oficial de Dia
e, juntamente com ele, interpelaram o Acusado que admitiu ter feito uso da droga.
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366509 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Cabo WESLEY RIBEIRO MOTA declarou que o Soldado TALIS
ARMANDO ROST PEREZ foi à sua sala e comunicou que o Soldado EDUARDO VIEIRA
FERREIRA DA CUNHA estaria usando droga no grêmio de Cabos e Soldados. Informou que
foi ao grêmio verificar e encontrou o Réu no local. Destacou ter sentido odor de substância
entorpecente e, ao perguntar ao Réu sobre a suspeita, ele admitiu que se tratava de maconha e
que havia feito uso. Na sequência, informou ao Sargento e ao Oficial de dia que apreendeu a
substância. Frisou que o Soldado EDUARDO também confirmou ao Oficial de Dia que a
substância era maconha.
O Soldado TALIS ARMANDO ROST PEREZ declarou que sentiu um cheiro
forte vindo grêmio e que viu em um canto o Soldado EDUARDO VIEIRA FERREIRA DA
CUNHA fumando algo. Acrescentou que reconheceu o cheiro e foi comunicar ao Cabo para
avisar ao Sargento. Confirmou que ouviu o Soldado EDUARDO reconhecendo para o
Sargento e o Oficial de dia que a substância seria um baseado (maconha).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e diante das partes.
4. Análise das teses da Defesa.
As teses aventadas pela defesa são as seguintes: atipicidade e/ou de crime
impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado, em virtude da ínfima quantidade de
droga; ausência de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado; inconstitucionalidade dos
chamados crimes de perigo abstrato e, por último, a aplicação do Princípio da Insignificância.
Inicialmente, cabe ressaltar que o tipo penal do art. 290, caput, do Código
Penal Militar é classificado pela doutrina como plurissubsistente e de conteúdo variado, pois
abarca as condutas de receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de
qualquer forma, a consumo, substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar.
Dessa forma, infere-se que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
trazer consigo substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo se tratar de
maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção do agente.
Tem-se por certo que o porte, guarda e/ou uso, dentro da organização militar, de
substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas; dessa forma, o desvalor da conduta atinge
gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde pública.
Vale ressaltar que não existe a necessidade de se materializar dano contra a
incolumidade pública se o militar é surpreendido ao portar drogas ilícitas dentro do
aquartelamento.
Esta Corte Castrense rechaça a tese de ausência de perigo efetivo de lesão à
saúde pública nos chamados crimes de perigo abstrato, como se depreende do seguinte
julgado:
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366509 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde
pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra
os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública,
que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença
condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime".(STM. APELAÇÃO
nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer
proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a
presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar dano
contra a incolumidade pública – a saúde pública.
Portanto, mesmo se tratando de crime de perigo abstrato, para o qual não há
indicação de resultado naturalístico, os comportamentos descritos no art. 290 do Código
Penal Militar são penalmente relevantes, pois, reafirmo, seu efeito é altamente pernicioso à
empregabilidade da tropa, ao seu moral e, principalmente, à saúde e à segurança de todos os
integrantes da caserna em razão do risco advindo do uso de entorpecentes.
Não há que se falar em ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290
do Código Penal Militar, uma vez constatada, no caso em tela, a ocorrência tanto da
tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações dos Apelantes e o estabelecido na
norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos
bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Certo é que o referido tipo penal, mesmo sendo classificado como de perigo
abstrato, é legítimo e constitucional, haja vista que todos os verbos que definem a tipificação
legal são potencialmente atentatórios ao bem jurídico tutelado, que não é inócuo, pois se
trata da saúde pública.
Cabe destacar ser inadmissível que militares, cujo serviço se desenvolve com o
manuseio de armamento, estejam sob o efeito de substâncias ilícitas que interfiram ou lhes
retirem a capacidade cognitiva e possa causar estado de euforia intensa ou “psicose tóxica”.
Mesmo a constatação de pequena quantidade de substância entorpecente, no
ambiente castrense, não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação delitiva, em
virtude da relevante missão de defesa da Pátria e o consequente dever de retidão, no qual
estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante o disposto no art. 142 da
Constituição Federal 1988.
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366509 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dito isso, cito excerto de recente Decisão do Ministro LUIZ FUX do Supremo
Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 24265, julgado em 14 de junho de 2024:
"3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas
desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados
pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto." (Grifamos.)
Certo é que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência,
pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da ordem, do respeito,
do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito
de equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja
o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal”. (STF – Habeas Corpus
nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em
26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifos nossos).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR
MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de
relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus
nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em
25/3/2014).
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se ampara na
ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras de trato social e
normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366509 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, vale lembrar que, de modo a se assegurar o respeito ao
Princípio da Soberania (art. 1º, inciso I, da Constituição Federal), resguardado pelas Forças
Armadas, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem
constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Desse modo, entendo que as teses suscitadas sob a égide da ínfima quantidade
de droga e da incidência do Princípio da Insignificância (bagatela própria ou da bagatela
imprópria) são incompatíveis com o art. 290 do ordenamento jurídico militar.
A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afastar a aplicação do
referido Princípio em casos semelhantes:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI
11.343/2006.
NÃO
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNÂNIME. Considerando que a infração
bagatelar imprópria é aquela que inicialmente parece relevante para o Direito Penal, porém,
posteriormente verifica-se que a aplicação de qualquer pena é completamente desnecessária,
tais circunstâncias revelam a incompatibilidade do referido Instituto com a conduta de
tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
mormente porque a gravidade dessa prática delituosa em ambiente castrense é reconhecida
pela doutrina e pela jurisprudência dos Pretórios. Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de
serviços à comunidade e medida educativa para quem “guardar”, para consumo pessoal,
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a despeito
da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017,
não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos
termos da citada legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal
castrense na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu
alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado
Diploma. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação
dos agentes. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade." (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000475-38.2023.7.00.0000. Relator: Ministro
Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 4/4/2024, Data de
Publicação: 3/5/2024). (Grifos nossos.)
"EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
ENTORPECENTE.
TESES
DEFENSIVAS.
DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. DROGAS NO INTERIOR DE
QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A intolerância às
drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as operações e os valores
militares seculares sejam ameaçados e aviltados. 2. Conforme as jurisprudências do STM e
do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública,
alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social
das Forças Armadas, instituições voltadas à garantia da ordem democrática. Trata-se de
crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de
aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 3. O ingresso de
substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente ordeiro da caserna a possíveis
rupturas. Assim, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida ou de outras
circunstâncias pessoais do agente (a alegada juventude à época dos fatos, a primariedade e
os bons antecedentes), o trânsito de droga no ambiente militar requer a intervenção penal. 4.
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366509 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O reconhecimento do Princípio da Bagatela Imprópria e a desnecessidade de aplicação da
pena, especificamente sobre o tipo penal do art. 290 do CPM, não encontram amparo
perante o STM e o STF. 5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema
repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças
Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da
Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em
área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Precedentes. 6. Autoria e
materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo
defensivo. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000424-
61.2022.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
10/8/2023, Data de Publicação: 24/8/2023) (Grifos nossos.)
O meio militar é pautado em relações subjetivas mais rígidas, as quais exigem
um maior rigor de retidão de seus membros quanto às regras de convivência, não sendo, via
de regra, possível a aplicação de soluções normativas equivalentes ao meio civil, em especial
as que venham abrandar uma conduta ilícita.
Noutra perspectiva, cabe salientar que para a aplicação do Princípio da
Insignificância a uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos
seguintes pressupostos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da
ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos
para que esse princípio fosse adotado:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV – Ordem concedida.” (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017); (Grifo nosso.)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte
passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da
insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366509 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurídica provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. AG. REG. NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator:
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020).
(Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em face da
ínfima quantidade de droga apreendida e da ausência de perigo efetivo de lesão.
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência, tanto da tipicidade formal, que é a
correspondência entre as ações do Réu e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da
tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código
Penal Militar.
Portanto, a reprimenda penal se faz necessária, diante das razões já explicitadas
e da perigosa repercussão que traria para o interior da caserna e para a sociedade como um
todo uma possível absolvição.
Quanto ao pedido de aplicação dos benefícios previstos no art. 28 da Lei nº
11.343/06, os quais, em tese, têm sua viabilização permitida pela a Lei nº 13.491/17, que
ampliou a competência da Justiça Militar da União para o julgamento de crimes
impropriamente militares, igualmente, não tem respaldo legal para incidência nessa Justiça
Especializada.
Ainda que se considere o entendimento de que as políticas sociais seriam
eficientes para recuperar o usuário de entorpecente e que seria razoável a fixação de penas
alternativas do Código Penal comum, cabe apontar que o Princípio da Especialidade do
normativo penal militar impede a incidência da apontada legislação comum, permanecendo
plenamente vigente o art. 290 do Código Penal Militar.
À luz de tal princípio, somente se aplicaria a legislação comum se inexistisse lei
específica em sentido contrário.
No entanto, essa asserção não se faz presente no caso concreto, porque o
Código Penal Militar tratou de incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente
em área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares da hierarquia e
da disciplina.
Afinal, como visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo
que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias
organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um todo.
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a
incidência da Lei nº 11.343/06, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do Código Penal
Militar. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação comum, ou mesmo os tratados e
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366509 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei específica em
sentido contrário.
Também não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar,
de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim, afastar o Princípio
da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, a seguir disposto:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE
DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto
no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem
jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves
reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4.O porte de
drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a
incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no
âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no
conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o
art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de
Publicação: 2/12/2020). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR, de
relatoria do Ministro o Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 18/6/2020);
Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro GEN EX LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº 7001150-
40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 5/3/2020).
Nesse sentido, ratificando esse entendimento, tem-se o Enunciado de Súmula nº
14 de Jurisprudência do STM, que prevê:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União”.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência
para a Justiça Militar da União de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar,
quando praticados nas situações elencadas naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366509 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

in mellius, como pretende fazer crer a Defesa, ao interpretar que a legislação em apreço
passou a permitir, em detrimento do Código Penal Militar, a aplicação da Lei nº 11.343/06,
mesmo que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta Justiça
Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum, quando
praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do Código Penal Militar,
isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar.
Ora, a Lei nº 13.491/17 trouxe-nos competência suplementar, quando não
houver, para a espécie, previsão no próprio Código Penal Militar, cujas disposições
permaneceram intactas. Nada foi revogado em favor da lei penal comum.
Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do Código Penal
Militar deve continuar sendo observado, pois é ele que, neste âmbito especializado, define o
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
Desse modo, igualmente é incabível a aplicação de medidas restritivas de
direito do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário.
Para mais, no que tange à reclassificação da pena a ser imposta ao Réu,
aplicando-se o preceito secundário dos arts. 202 e 291, § único, inc. I, do Código Penal
Militar, cabe apontar que isso se torna impossível, pelo simples motivo de que a conduta
praticada se aperfeiçoou ao tipo penal do art. 290 do Código Penal Militar, pelo qual o réu
foi condenado em Primeira Instância.
O art. 202 do Código Penal Militar traz a figura da embriaguez em serviço, que
não se relaciona com a conduta praticada pelo ex-Soldado do Exército EDUARDO VIEIRA
FERREIRA DA CUNHA. Nem ao menos há indícios de que tenha consumido álcool no
período em que esteve na Unidade Militar a que servia.
Tampouco se vislumbra como possível a aplicação do art. 291, Parágrafo único,
inciso I, do Código Penal Militar (casos assimilados), que faz referência à receita legal, pois a
substância entorpecente que o militar portava era ilícita e de uso proscrito. Os casos e as
situações elencadas no inciso I daquele dispositivo dizem respeito a drogas lícitas em que o
militar tem sob sua guarda ou cuidado, absolutamente diferente da conduta descrita no art.
290 do Código Penal Militar, a qual, de fato, foi praticada pelo Réu.
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a
correspondência entre as ações do Réu e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da
tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código
Penal Militar.
Assim, sequer há que se falar em desproporcionalidade da sanção do art. 290 do
Código Penal Militar cominada ao usuário de drogas e nem na aplicação da pena mínima,
dos delitos dos arts. 202 e 291, § único, inc. I, do Código Penal Militar considerando a
primariedade e os bons antecedentes.
Entendo, portanto, não haver respaldo ao pedido defensivo de cominação de
pena diversa do tipo no qual a conduta encontra subsunção.
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366509 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que toca à concessão dos institutos despenalizadores inseridos no
ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei nº 9.099/1995, que criou os Juizados
Especiais Criminais no âmbito dos Estados, em cumprimento à determinação constante no
art. 98 da Constituição da República, tenho entendimento consolidado a respeito do assunto,
posicionando-me no sentido de que, somente os acusados civis que praticaram crime militar,
podem ser por eles beneficiados.
No âmbito desta Corte, sempre prevaleceu o entendimento contrário à adoção
dos dispositivos da Lei nº 9.099/1995 aos crimes militares. A posição do Superior Tribunal
Militar ganhou força a partir da publicação da Lei nº 9.389/1999, que acrescentou o art. 90-A
à Lei nº 9.099/1995, determinado a vedação da incidência desta Lei aos crimes militares, nos
seguintes termos: “as disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar”.
É certo que essa redação legal está em consonância com as peculiaridades da
vida na caserna, pois não é possível vislumbrar uma transação penal ou outra proposta
tendente a mitigar os princípios norteadores das atividades militares - hierarquia e disciplina.
No entanto, é necessário discutir a razoabilidade do afastamento da incidência daqueles
benefícios legais aos civis, uma vez que estes não se subordinam às exigências que a
condição de militar impõe. Sua situação jurídica é diferente.
Por essas razões, entendo que a restrição imposta pela Lei nº 9.839/1999, que
alterou a Lei nº 9.099/1995, impedindo a incidência dos benefícios despenalizadores no
âmbito da Justiça Castrense, deve alcançar tão somente os militares acusados da prática de
crime militar, uma vez que não existe razão para excepcionar o civil que comete crime
militar.
Logo, como o Réu era militar da ativa quando praticou o delito de posse e uso
de entorpecente, no caso sub examine, não há que se falar em aplicação da Lei nº 9.099/1995.
No que concerne à alegação de que houve punições administrativas
disciplinares sendo que a pena configuraria bis in idem, verifica-se que, no caso em tela, há a
ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre a ação do Réu e o
estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Ademais, ainda que a conduta imputada ao Réu possa, ao mesmo tempo,
configurar crime militar e transgressão disciplinar, eis que infringe o Código Penal Militar e o
Regulamento Disciplinar do Exército, previsto no Decreto nº 4.346/2002, o crime militar,
sem dúvida, representa uma conduta humana mais gravosa, cuja apuração demanda a tutela
do Direito Penal Militar, evidenciando, assim, a distinção entre a conduta disciplinar e a
criminal.
Como é sabido, o crime militar se constitui num fato típico, antijurídico e
culpável definido no Código Penal Militar. Por seu turno, as transgressões disciplinares e suas
respectivas sanções constituem matéria cuja competência é reservada à Autoridade Militar,
razão pela qual escapam da esfera de apreciação desta Justiça Castrense.
Assim sendo, a punição administrava do Réu, licenciamento do Exército, não é
tema sujeito à análise desta Justiça Especializada. Além disso, não existe na legislação
qualquer previsão autorizativa no sentido de que questão como a dos autos seja apurada e
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366509 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

resolvida apenas na esfera administrativa.
A propósito, este Superior Tribunal Militar já manifestou entendimento pacífico
acerca de tal circunstância em diversas oportunidades, como demonstra o seguinte julgado:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO DISCIPLINAR E EXCLUSÃO A BEM DA
DISCIPLINA. REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO. CARÁTER PUNITIVO.
ESTATUTO DOS MILITARES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEPENDÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE. Como cediço, a independência das instâncias penal, administrativa e civil
permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem. Embora a prática de
crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina,
o crime militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na esfera do Direito
Penal Militar. O art. 14 do Decreto nº 4.346/2002, que aprova o Regulamento Disciplinar do
Exército, conceitua a transgressão disciplinar como toda ação praticada pelo militar
contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres
e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que
afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, estabelecendo o seu § 1º que
quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou contravenção penal não
se caracterizará transgressãodisciplinar. A despeito da alegação defensiva de que o artigo 42,
§ 2º, do Estatuto dos Militares estabelece uma franca e expressa exceção à regra da
independência de esferas, é inegável que a aplicação da punição disciplinar ao Acusado na
seara administrativa não tem o condão de afastar a conduta delituosa por ele perpetrada e,
por conseguinte, a condenação fixada em primeiro grau pelo Colegiado Julgador. Segundo a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar imprópria é a que nasce
relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do
resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto
apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o
princípio da irrelevância penal do fato), circunstâncias que revelam a incompatibilidade do
referido Instituto com a conduta de tráfico, posse e uso de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, mormente porque se evidencia a gravidade da prática
delituosa em análise no ambiente castrense, porquanto a norma penal militar prevista no art.
290 do CPM objetiva a manutenção da hierarquia e da disciplina, institutos basilares das
Forças Armadas. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(Apelação nº 7000760- 36.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação: 29/12/2020.)
Assim, no que diz respeito à aplicação do Princípio da Proporcionalidade, que
estaria fundada sobretudo na hipótese de que a punição administrativa de exclusão das fileiras
do Exército seria suficiente para preservar a hierarquia e a disciplina militares, cumpre
destacar que as esferas Administrativas e Judiciais são independentes.
Quanto ao pleito da Defensoria Pública da União de substituição de eventual
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44 e seus respectivos
parágrafos do Código Penal Comum, cabe apontar que as penas restritivas de direitos não são
aplicáveis no processo penal militar. Tal instituto representa sanção penal imposta em
substituição à pena privativa de liberdade consistente na supressão ou diminuição de um ou
mais direitos do condenado. Trata-se de espécie de pena alternativa.
Segundo o art. 43 do Código Penal comum, são penas restritivas de direitos: a
prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviço à comunidade ou a
entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana.
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366509 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de reconhecer o caráter sócio/educativo presente nessas penas
alternativas, muitas vezes até mais eficiente que a aplicação da pena de restrição da liberdade
ou mesmo a concessão do sursis, este Tribunal tem reiteradamente manifestado pela não
aceitação desses institutos.
Assim, não estando previstas essas condicionantes no ordenamento jurídico
destinado a esta Justiça Especializada, incabível é sua aplicação.
Essa é a jurisprudência desta Justiça Militar da União quanto à inaplicabilidade
desse instituto:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ART.
303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA
MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE ARMAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. ART.
30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA
PENA. FURTO ATENUADO. ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. No recurso de apelação, impera o princípio tantum devolutum quantum
appellatum, segundo o qual o efeito devolutivo abrange, tão somente, a matéria impugnada,
excetuando-se as questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo e
independentemente de provocação das partes. Prevalece o entendimento de que a questão
afeta à amplitude do efeito devolutivo da apelação está imbricada com o próprio mérito
recursal, portanto não deve ser conhecido como preliminar, conforme disposto no art. 81, § 3º,
do Regimento Interno. Preliminar não conhecida. Decisão unânime. Restou demonstrado, à
luz do conjunto probatório, ter o acusado subtraído uma pistola do interior da Reserva de
Armamento da Companhia de Comando e Apoio do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado,
valendo-se da facilidade de acesso ao local que lhe proporcionava o exercício da função de
auxiliar de armeiro. A confissão, feita ainda em sede de inquérito policial militar, constitui
prova hábil da autoria, considerando sua compatibilidade e sua consonância com as demais
provas judiciais. Para o reconhecimento do princípio da insignificância, é indispensável que a
conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado,
reduzidíssimo grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade
social. Não por outra razão, ante a evidente lesão à moralidade administrativa, além dos
princípios da hierarquia e da disciplina militares, a jurisprudência caminha no sentido de ser
inaplicável, ao crime de peculato-furto, o princípio da insignificância, independentemente de
o agente não ter se apossado definitivamente da res furtiva. Com base na teoria da amotio ou
da apprehensio, para a consumação do delito patrimonial, não se exige a posse mansa e
pacífica do bem subtraído. Assim, a colocação do objeto em local reservado, mesmo dentro da
OM, para retirada em momento oportuno, não afasta a consumação do delito. As causas do
furto atenuado, previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do Código Penal Militar, não se aplicam
aos crimes de peculato. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos no âmbito da Justiça Militar da União, conforme entendimento pacífico da Corte.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000840-63.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 20/10/2022, Data de Publicação:
16/11/2022)" (Grifos nossos.)
Por fim, em relação ao prequestionamento do art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput,
e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, tudo da Constituição da República, cumpre
observar que a Defesa sequer apontou em quais situações eles teriam sido ofendidos, motivo
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366509 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo qual não cabe qualquer reconhecimento de afronta à Constituição Federal, mesmo
porque foi assegurada a Ampla Defesa e o Contraditório em todas as fases da Ação Penal
Militar.
Vale dizer que a Defesa pôde exercer a sua função em sua plenitude, sendo
certo que o Réu teve todos os seus direitos constitucionais resguardados.
5. Dispositivo.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o caso de
se aplicar as teses abarcadas pela Defensoria Pública da União, é medida que se impõe a
manutenção da Sentença condenatória nos seus exatos termos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366509v26 e do código CRC a43e8aef.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/11/2024, às 14:44:9
7000320-98.2024.7.00.0000
40001366509 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR